Tribunal: TJSP
Processo: 2027178-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, para comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao réu inadimplente – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Desnecessidade de se determinar o aditamento da petição inicial – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, para comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao réu inadimplente – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Desnecessidade de se determinar o aditamento da petição inicial – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada, por 3 vezes, ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua ausência – Falta de prova de regular constituição da devedora em mora – Ausência de requisito indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do C. STJ – Extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – RECURSO IMPROVIDO, com EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.